Tribunal: TJPA
Processo: 0004753-88.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004753-88.2015.8.14.0040

APELANTE: TECIANE LEITE DUTRA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA AO TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SUPRESSÃO DE VERBA ALIMENTAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. NÃO CONCESSÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 - Constatado pela própria Administração Pública que a ausência da servidora nos meses de novembro e dezembro de 2013 e janeiro de 2014 se deu por motivo justificado. Sendo justamente esse o motivo de arquivamento do PAD, na forma do Art. 209 da Lei municipal regente 4.231/2002, não haveria motivação para o ato que procedeu aos descontos na remuneração da Autora nos meses mencionados.

2 - Inexistindo prova da regularidade da subtração dos rendimentos da Autora, consideram-se ilegítimos os descontos efetuados na remuneração da servidora. Ademais não se trata de descontos parciais, mas sim da suspensão do pagamento, ou seja, da totalidade de sua verba alimentar. A
privação
indevida de valores que constituem
verba

alimentar
enseja a configuração de
dano moral
e a respectiva compensação econômica.

3 - Para a configuração da insalubridade torna-se necessário, comprovação da exposição do agente a atividades insalubres e Lei local prevendo e regulamentando a concessão do referido benefício, o que não se observa no caso concreto.

9 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelações Cíveis, acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
30
de
agosto
de 2021.

Desembargadora
EZILDA

PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta pela Sra.
TECIANE LEITE DUTRA
contra o
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, julgou improcedente o pleito, extinguindo o feito com resolução do mérito
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em sua petição inicial, a Requerente, servidora pública efetiva do município de Parauapebas desde 2010, diz que a partir de novembro do ano de 2013 a servidora veio a apresentar-se faltante em suas atividades junto ao à Secretaria Municipal de Saúde - HMP, em razão de ter sofrido a época a enfermidade depressão (a qual denominou de Síndrome do Pânico), vindo a realizar tratamento. Narra que em razão de suas faltas respondeu a Processo Administrativo Disciplinar (PAD), a fim de apurar as frequências da servidora nos meses de novembro e dezembro de 2013 e janeiro de 2014, tendo o processo sido arquivado por decisão administrativa do prefeito de Parauapebas à época.

Relata ainda, que por conta de responder ao PAD, ficou sem receber sua remuneração durante os meses novembro de 2013 a julho de 2014. Diante disso, requer sua remuneração referente a esse período e que lhe seja pago adicional de insalubridade durante o período compreendido entre março de 2010 a dezembro de 2013.

O Juízo de 1º grau julgado julgou pela improcedente do pleito, extinguido a Ação com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil (ID 2617648).

Irresignada, a Autora interpôs Recurso de Apelação (ID 2617649), alegando, em síntese, que o PAD comprovou que a apelante estava impossibilitada de comparecer ao trabalho por motivo de doença, não havendo motivo de punição da autora que justificasse a suspensão do pagamento do seu salário, devendo ser indenizada moralmente pelos transtornos a que foi submetida. Ainda, afirma que faz jus ao pagamento do adicional de insalubridade, tendo em vista ter executado suas atividades laborais, exposta a agentes insalubres sem a devida proteção.

Em sede de contrarrazões (ID 2617650), o Requerido requer seja negado provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

Instado a se manifestar o Ministério Público se pronunciou pelo CONHECIMENTO e, no mérito, pelo PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO, devendo a decisão, proferida pelo Juízo de 1º Grau, ser reformada somente para condenar a Fazenda Pública a pagar a remuneração nos meses de novembro e dezembro de 2013 e janeiro de 2014.

O recurso foi recebido no duplo, conforme o disposto no artigo 1.012, caput, do CPC (ID 3488713).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária

e

dos Recursos de Apelações e passo a analisá-los.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de reforma de sentença que julgou improcedente o pedido da autora de adicional de insalubridade e do pagamento dos meses que ficou afastada do serviço público sob alegação de doença. O principal argumento do pedido de reforma se baseia na alegação que há provas suficientes que seu afastamento se deu por conta do seu estado de saúde, conforme cópia da conclusão do PAD que respondeu por conta das referidas faltas.

Conforme se ver dos autos, a Autora respondeu a Processo Administrativo Disciplinar para apuração de suposto abandono de cargo, referente ao afastamento nos meses de novembro e dezembro de 2013 e janeiro de 2014 (ID 2617639 - pág. 29), cujo desfecho foi pelo arquivamento do feito, em virtude de a Administração Pública chegar à conclusão de que não houve cometimento de qualquer infração disciplinar.

Ora, a própria Procuradoria Geral do Município se manifestou nos autos do processo administrativo pelo reconhecimento de ausência de falta disciplinar sob a fundamentação de que há comprovação de documentos acostados aos autos do PAD que justificaram o afastamento da servidora por problemas de saúde.

Para maior clareza, segue trechos do parecer administrativo da Procuradoria do Município manifestado o PAD, seguido do julgamento proferido pelo Administrado Público Municipal.

Contudo, cumpre esclarecer que durante o período compreendido para contabilização das supostas faltas injustificadas que a servidora incorreu, a mesma se encontrava em tratamento de saúde, conforme atestados médicos apresentados no decorrer deste PAD, bem como no depoimento de diversos servidores confirmando a condição peculiar fragilizada que a Sra. Teciane apresentava.

Em seguida, no intuito de se apurar detalhadamente o ocorrido a servidora foi encaminhada para avaliação médica no Departamento Especial de Segurança e Saúde Ocupacional - DESSO, onde após investigação clínica, concluiu-se que a Sra. Teciane Leite Dutra teria iniciado tratamento para quadro depressivo no dia 22 de novembro de 2013, com o setor de psiquiatria do CAPS, e que, após o registro de impressão diagnóstica sob CID F32.1, prescreveu-se medicação controlada para tanto.

Ante todo o exposto, DECIDO acolher o relatório final da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, conforme sugerido no Parecer Jurídico da PGM, e DETERMINO o arquivamento do presente PAD, conforme disciplina o parágrafo único do art. 209 da Lei n° 4.231/2002.

Assim, constatado pela própria Administração Pública, em Processo Disciplinar, que a ausência da servidora nos meses de novembro e dezembro de 2013 e janeiro de 2014 se deu por motivo justificado, tendo inclusive arquivo o PAD, na forma na forma do Art. 209 da Lei municipal regente 4.231/2002, não há motivação para o ato administrativo que procedeu a suspensão da remuneração da Autora nos meses mencionados.

Logo, inexistindo prova da regularidade da subtração dos rendimentos da Autora, consideram-se ilegítimos os descontos efetuados na remuneração da servidora. Ademais não se trata de descontos parciais, mas sim da suspensão do pagamento, ou seja, da totalidade de sua verba alimentar. A privação indevida de valores que constituem verba alimentar enseja a configuração de dano moral e a respectiva compensação econômica.

Tendo como parâmetro o valor da remuneração da Autora (ID 2617637 - pág. 27), a extensão do dano e situação econômica do causador do dano, que no caso consiste no patrimônio público, fixo a compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GOZO DE LICENÇA MÉDICA - FALTAS INJUSTIFICADAS LANÇADAS PELA ADMINISTRAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS NA REMUNERAÇÃO DO AUTOR - PRIVAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Verificado que a municipalidade procedeu o desconto de quase metade da remuneração do autor sob o título de "faltas injustificadas", mesmo tendo o servidor apresentado atestado médico, impõe-se o dever de indenizar. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve representar uma compensação à vítima e uma punição ao ofensor, guardando-se proporcionalidade entre o ato lesivo e o dano moral sofrido. Como os critérios apontados foram atendidos pelo juiz a quo, merece ser mantido o quantum indenizatório. (TJ-MS - AC: 08028376920168120019 MS 0802837-69.2016.8.12.0019, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 25/02/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2021)

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRIVAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. DANO MORAL IN RE IPSA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 3. O aresto embargado discutiu exaustivamente a matéria posta nos autos. Entendeu-se, com base na jurisprudência dos Tribunais Superiores, tratando-se de verba alimentar, os empecilhos para sua regular obtenção ou sua privação indevida são suficientes para ensejar reparação, ainda que não esteja minuciosamente provado o abalo psicológico. 4.
Trata-se, assim, de um típico caso de dano moral in re ipsa
, no qual a mera comprovação fática do acontecimento gera um constrangimento presumido capaz de ensejar indenização. 5. Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão. 6. Embargos de declaração rejeitados. (TRF-3 - ApCiv: 50010805920184036111 SP, Relator: Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, Data de Julgamento: 05/12/2019, 3ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/12/2019).

A servidora pleiteia a indenização material também quanto aos meses de fevereiro a julho de 2014. Porém, quanto a tais períodos, vejo que não há como acolher a referida pretensão, pois não há nos autos nenhum documento que justifique tais ausências. Pois, embora a servidora alega que foi impedida de trabalhar, não faz provas de que a Administração a impediu de exercer suas funções. Sem contar que não consta nos autos nenhum ato administrativo que a afaste por conta de estar respondendo a processo ou por qualquer outro motivo.

Enfim, o alegado impedimento teria que ser comprovado de alguma forma pela parte Recorrente. Até porque a parte Autora, não se encontrava numa situação de hipossuficiência quanto a possibilidade de produção de tais provas. No vaso, além de não se tratar de prova impossível ou de difícil elaboração, a própria Autora afirma que já se encontrava em bom estado de saúde. Logo, não seria conveniente impor a Administração Pública o ônus de provar o porquê de a servidora não ter trabalhado no referido período. Portanto, acompanho o posicionamento do Ministério Público – custos legis – no que tange à remuneração devida, para impor o ônus à Apelada de restituir o pagamento das remunerações apenas aos meses de novembro e dezembro de 2013 e janeiro de 2014, por serem os únicos meses a respeito dos quais existem documentos que comprovem a justa causa para as faltas ao serviço.

Quanto à alegação do direito ao adicional de insalubridade, entendo pela não concessão desse benefício, pelos seguintes motivos:
I
-
Não está claro nos autos quais atividades insalubres envolvia o trabalho da servidora. Além do que é detentora do cargo de assistente administrativo que, em tese, não a expõe a nenhuma insalubridade.

Portanto, em que pese trabalhar em um hospital, não ficou evidente, muito menos comprovado, o contato da servidora, ora Apelante, com pacientes ou com material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos de atendimento que pudesse expô-la a riscos de contágio.

Desse modo, embora afirme tais condições insalubres, não traz nenhuma prova, como laudo técnico, que comprovasse suas atividades em meio insalubre.

No sentido de corroborar com os argumentos retro lançados, trago trecho do julgamento do Recurso Especial 1.400.637-RS, do Eminente Relator Ministro Humberto Martins, da Segunda Turma do Colendo Tribunal Superior, DJe 24/11/2015.
O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores.
II

–
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos somente é devido se houver lei local dispondo
e regulamentando
as atividades tidas como insalubres.

Em que pese haver Lei local dispondo sobre o adicional de insalubridade, não há regulamentação, no tocante as atividades a serem consideradas insalubres, nem quanto ao percentual. Enfim, há uma previsão genérica no Art. 85 da Lei Municipal, mas sem a devida regulamentação, que na previsão do § 1º da referida lei orgânica requer regulamentação do poder executivo municipal, “
o percentual relativo aos adicionais tratados nesta Subseção será estabelecido em decreto de iniciativa do Poder Executivo”.

Diante da falta de regulamentação específica sobre o assunto, a Autora, traz previsão contida na Consolidação das Leis do Trabalhador (CLT). Porém, a Jurisprudência Brasileira entende que se torna necessária, além de Lei, norma
regulamentadora
do referido benefício, a qual definirá as atividades consideradas insalubres, os diferentes graus de insalubridade e o percentual para cada patamar, e ainda exame pericial que ateste a condição insalubre a que é submetida o servido.

Somente para responder a possíveis e futuras irresignações, considero importante justificar que ainda que se quisesse aplicar a referida regra geral do Município sobre a insalubridade, buscando outras fontes normativas para estabelecer o percentual devido, seria impossível no caso concreto, pois como já esclarecido, não consta nos autos laudo pericial, técnico, nem mesmo qualquer documento atestando o envolvimento da servidora, Autora, em atividades insalubres. Portanto, acompanho o parecer ministerial no que toca a concessão do adicional de insalubridade.

Assim,
para a configuração da insalubridade torna-se necessário, comprovação da exposição do agente a atividades insalubres e Lei local prevendo e regulamentando a concessão do referido benefício
. Esse também é o entendimento do STJ e Tribunais Pátrios.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 385.396 - MS (2013/0274867-4) RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES AGRAVANTE : MARIA MADALENA DE MELO BARROS ADVOGADO : JORGE TALMO DE ARAÚJO MORAES AGRAVADO : MUNICÍPIO DE TAQUARUSSU PROCURADOR : MEISE BELOMO SILVESTRIN E OUTRO (S) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo em recurso especial manejado por MARIA MADALENA DE MELO BARROS, em face de decisão que não admitiu seu apelo nobre, interposto com fundamento no art. 105, inciso III, alínea a da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, nesses termos ementado, litteris: EMENTA- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL REGULAMENTADORA REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos somente é devido se houver lei local dispondo e regulamentando as atividades tidas como insalubres. (e-STJ fl. 308) Não foram opostos embargos de declaração. Nas suas razões do especial, a recorrente sustenta que que o acórdão recorrido violou os arts. 58, § 4º da Lei n. 8.213/91, 105, II, b e parágrafo único, e 112 da Lei Municipal n. 79/97, ao argumento de que faz jus ao adicional de insalubridade uma vez que existe previsão legal e foi constatado a situação de insalubridade por laudo técnico. Contrarrazões às fls. 349/350 e-STJ. É o relatório. Passo a decidir. Conheço do agravo pois presentes seus requisitos. Passo à análise do especial. De início, a leitura atenta do acórdão combatido revela que o art. 58, § 4º da Lei n. 8.213/91, bem como a tese a ele vinculada não foi objeto de debate pela instância ordinária e não houve oposição de embargos de declaração, o que atrai a aplicação da Súmula n. 282 desta Corte Superior, inviabilizando o conhecimento do especial no ponto por ausência de prequestionamento. Ademais, insta destacar que as alegações contidas no especial necessitam do revolvimento de direito local, o que é vedado na via recursal eleita a teor da Súmula 280/STF, por aplicação analógica. Vejamos: STF - Súmula nº 280 Ofensa a Direito Local - Cabimento - Recurso Extraordinário Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ante o exposto, CONHEÇO do AGRAVO para NEGAR SEGUIMENTO ao RECURSO ESPECIAL. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 29 de agosto de 2013. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES Relator (STJ - AREsp: 385396 MS 2013/0274867-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 09/09/2013)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 299.512 - MG (2013/0043645-5) RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE MURIAÉ ADVOGADO : MARIANA CRISTINA XAVIER GALVÃO E OUTRO (S) AGRAVADO : JOSÉ OSÓRIO DA SILVA ADVOGADO : SIMONE MARTINS GOMES MUNIZ E OUTRO (S) DECISÃO Trata-se de Agravo interposto pelo Município de Muriaé contra decisão que inadmitiu Recurso Especial (art. 105, III, a, da CF) no qual se impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais cuja ementa é a seguinte (fl. 391, e-STJ): ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - FÉRIAS REGULAMENTARES - FÉRIAS-PRÊMIO - PROGRESSÃO NA CARREIRA - CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - DIREITO RECONHECIDO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PROVA SUFICIENTE - DEFERIMENTO. 2-
Provado nos autos que a atividade insalubre continua sendo exercida pelo servidor, deve ser reconhecido o direito ao restabelecimento do respectivo adicional.
Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 12 de março de 2013. MINISTRO HERMAN BENJAMIN Relator (STJ - AREsp: 299512 MG 2013/0043645-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 20/03/2013).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VETERINÁRIA. AUSÊNCIA REGULAMENTAÇÃO LEGAL. VERBA QUE NÃO PODE SER EXIGIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "[.] ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LEI REGULAMENTADORA - AUSÊNCIA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VETERINÁRIA. AUSÊNCIA REGULAMENTAÇÃO LEGAL. VERBA QUE NÃO PODE SER EXIGIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO."[.] ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LEI REGULAMENTADORA - AUSÊNCIA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VETERINÁRIA. AUSÊNCIA REGULAMENTAÇÃO LEGAL. VERBA QUE NÃO PODE SER EXIGIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "[.] ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LEI REGULAMENTADORA - AUSÊNCIA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VETERINÁRIA. AUSÊNCIA REGULAMENTAÇÃO LEGAL. VERBA QUE NÃO PODE SER EXIGIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO."[...] ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LEI REGULAMENTADORA - AUSÊNCIA. Se a legislação municipal não prevê o valor ou o índice do adicional de insalubridade, remetendo a matéria para lei específica, enquanto não editada esta, a verba a tal título não pode ser exigida" (TJ-SC - RI: 20156005480 Lages 2015.600548-0, Relator: Francisco Carlos Mambrini, Data de Julgamento: 15/10/2015, Sexta Turma de Recursos - Lages).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INDEVIDO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA NO ÂMBITO MUNICIPAL. 1. Para a concessão de adicional de insalubridade a servidor público, mostra-se imprescindível a existência de lei que preveja o pagamento deste adicional, bem como de norma regulamentadora deste benefício, a qual definirá as atividades consideradas insalubres, os diferentes graus de insalubridade, o percentual aplicável na espécie e, ainda, o exame pericial que ateste a condição insalubre a que é submetida o servidor. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR MANTIDO. 2. A fixação dos honorários de sucumbência é atribuição do juiz, que, observando os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza da causa, deverá fixar o montante apto a remunerar o trabalho realizado pelo profissional. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS PELO VENCIDO, INOBSTANTE TRATAR-SE DE FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL OU SER O AUTOR DA DEMANDA BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 3. Ainda que a parte vencedora seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, a condenação ao pagamento das despesas processuais e custas judiciais se impõe à Fazenda Pública quando restar vencida, uma vez que não goza de isenção para tal fim, ante a ausência de lei estadual que lhe conceda tal privilégio. (AP 0001053-33.2016.827.0000, Rel. Des. HELVÉCIO MAIA, 4ª Turma da 2ª Câmara Cível, julgado em 08/06/2016). (TJ-TO - APL: 00010533320168270000, Relator: HELVECIO DE BRITO MAIA NETO)

Portanto, na linha do parecer ministerial, quanto à concessão de Adicional de Insalubridade, manifesto-me pelo desprovimento do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para condenar a Fazenda Pública Municipal ao pagamento da remuneração devida à servidora nos meses de
novembro e dezembro de 2013 e janeiro de 2014
. Além de
compensação por danos morais
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos da fundação lançada.

Quanto aos índices de
correção monetária
, sobre a
soma do valor nominal da condenação
deverá incidir
correção
pelo IPCA-E, e
Juros
de mora segundo o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança conforme tese firmada pelo STJ por ocasião do julgamento do TEMA 905 na sistemática de repetitivos do STJ (REsp.1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018).

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, por sua vez os
juros
de mora deverão incidir a partir da citação válida. Ademais, que os
juros
de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Quanto aos
honorários
sucumbenciais, serão fixados em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º do CPC.

É o meu voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),
30
de
agosto
de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/09/2021